Tribunal: TJPA
Processo: 0806287-51.2020.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806287-51.2020.8.14.0301

APELANTE: DIRETOR GERAL DO CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, PRESIDENTE DA COMISSÃO DE INVESTIGAÇÃO CRIMINAL E SOCIAL DO CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES, CENTRO DE PERICIAS CIENTIFICAS RENATO CHAVES

APELADO: ANGELICA DE FATIMA JENNINGS DA COSTA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREJUDICIAL DE MÉRITO DE DECADÊNCIA E PRELIMINARES DE AUSÊNCIAS DE INTERESSE DE AGIR, IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS DECISÕES DA COMISSÃO DO CERTAME PELO PODER JUDICIÁRIO E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REFUTADAS. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO. PREFACIAL QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO. MÉRITO. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE INVESTIGAÇÃO SOCIAL.
ELIMINAÇÃO DA CANDIDATA DIANTE DA NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO SEGURANÇA CONCEDIDA
. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,

conhecer o recurso de apelação e lhe negar provimento,

tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de quinze a vinte e dois dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e três.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator), Ezilda Pastana Mutran (Vogal) e
Maria Elvina Gemaque Taveira (Vogal).

Julgamento presidido pela Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
CENTRO DE PERÍCIAS CIENTÍFICAS RENATO CHAVES
visando à reforma da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Capital que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA, impetrado por
MÁRCIA NAPOLEÃO PEREIRA
, ora apelada, julgou procedente a demanda, nos seguintes termos (id nº 3412246):

“Dispositivo.

Pelo exposto,
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada para reconhecer a ilegalidade da eliminação da Impetrante da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe conceda nova oportunidade de apresentar os documentos que justificaram sua eliminação em 10 dias, caso ainda não o tenha feito. Caso a Impetrante reste recomendada nessa fase, fica a autoridade coatora desde logo ordenada a permitir sua participação nas demais fases do certame, bem como sua nomeação e posse, caso venha ser classificada dentro do número de vagas ofertadas.

Fica o processo extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC/15.

Sem custas, dada a isenção da Fazenda Pública concedida pelo art. 40, I, da Lei nº 8.328/2015.

Sem honorários em atenção ao artigo 25 da Lei 12.016/09 e das Súmulas nº 512 do STF e 105 do STJ.”

Em suas razões (id nº 4044785), sustenta o recorrente que a ora apelada ajuizou o
mandamus
alegando que está inscrita no Concurso Público C-176, Edital n° 01/SEAD CPCRC/PA, de 27/12/2018, promovido pelo Centro de Pericias Cientificas “Renato Chaves”, concorrendo para vaga de perito criminal na área de Ciências Contábeis, para a cidade de Santarém/PA e que logrou êxito em ser aprovada nas 1ª, 2ª, 3ª e 4ª fases da 1ª etapa, razão pela qual foi convocada para a realização da 5ª fase, referente à Investigação Criminal e Social.

Diz o recorrente que, contudo, a apelada foi desclassificada na 5ª fase de Investigação Criminal e Social, item 16.6,I,e, por não ter apresentado a Certidão da Justiça Militar.

Afirma que após a recorrida interpor recurso administrativo foi reconhecido o erro material, reconsiderando-se a ausência de certidão da Justiça Militar, porém manteve-se a desclassificação sob a justificativa de ausência de Certidão da Justiça Estadual.

Menciona que a apelada não conseguiu impugnar a decisão referente à necessidade de apresentar Certidão da Justiça Estadual por força do item 23.8., que dispõe: “em nenhuma hipótese, será aceito pedido de revisão de recurso, tampouco recurso do recurso (...)”.

Declara que, em razão disso, a recorrida impetrou o presente mandado de segurança com pedido liminar para garantir que fosse autorizada a continuar participando das demais fases do concurso para o cargo a que concorre, independentemente da aprovação, até julgamento final do “mandamus”, por entender que houve a violação dos princípios da ampla defesa, contraditório e o cerceamento de defesa.

O recorrente apresenta argumentos sobre a necessidade de reforma da sentença guerreada, suscitando, inclusive, as preliminares de sua ilegitimidade passiva e impossibilidade de dilação probatória, além de arguir a prejudicial de mérito de decadência, pois a apelada estaria impugnando regras editalícias quando já ultrapassados mais de 120 (cento e vinte) dias da data da publicação do edital.

Defende, ainda, a preliminar de ausência de interesse de agir, ante a impugnação extemporânea de item do edital.

Defende, também, a impossibilidade de substituição das decisões da comissão de avaliação pelo Poder Judiciário.

No mérito, argumenta que
exigência das certidões previstas no edital, em nada ofende os postulados da razoabilidade e proporcionalidade, destacando que o fato real é que a impetrante não conseguiu por si só

cumprir o item estipulado no edital e tenta se justificar alegando fatos sem comprovação questionando os critérios usados pela comissão de investigação, lembrando que está expressamente descrito no edital em análise que a 5
ª fase
tem caráter
exclusivamente eliminatório
e os candidatos serão considerados RECOMENDADO ou NÃO RECOMENDADO.

Aduz que não
resta a menor dúvida de que os itens do edital foram cumpridos pela banca examinadora e não tem como se considerar verdadeiras as justificativas do impetrante, posto que fundadas em alegações sem comprovação.

Argumenta que, na verdade,
a impetrante pretende, por meio da via

jurisdicional, obter o impossível, isto é, autorização para permanecer no Concurso

Público C-176, eis que deseja descaracterizar a exigência estipulada no edital para o cargo em disputa.

Ressalta que se a banca examinadora aceitasse o pedido da recorrida, estaria agindo de forma irregular e em afronta ao princípio da Igualdade ou Isonomia, pois estará tratando-a de forma diferenciada, dando privilégio a ela em detrimento dos demais candidatos que foram zelosos com seus direitos ao cumprirem escorreitamente o determinado no edital do concurso, edital esse que é aplicado de forma igualitária a todos os candidatos que se submeteram ao concurso em voga.

R
essalta que é necessária a investigação criminal e social para o cargo de perito criminal, razão pela qual a necessidade das certidões e exigência contida na Lei Estadual n° 6.829, de 7 de fevereiro de 2006, que dispõe sobre a carreira do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Cientifica do Centro de Perícias Cientificas Renato Chaves.

Expõe que a Administração Pública agiu em total acordo com a legalidade, uma vez que em consonância com os termos da lei e do edital, ao qual a apelada aderiu quando de sua inscrição (item 25.2 do edital).

Alega que a presente demanda não merece prosperar
pois é inadmissível o que requer a recorrida em sua inicial, posto que não há como descumprir as normas claras previstas no Edital do Concurso no C-176, aplicáveis a todos os candidatos.

Enuncia que não havendo direito líquido e certo que ampare o pleito da apelada, deve ser
revista a decisão
que deferiu a liminar, tornando-a sem eficácia, denegando-se a segurança ao final.

Sustenta, ainda, a
presunção de legalidade das leis e dos atos administrativos do poder público que atuou em plena observância as regras editalícias.

Ao final, requer o acolhimento das preliminares suscitadas ou caso assim não entenda que sejam julgados
totalmente improcedente os pedidos, por sua total e completa falta de amparo legal, como demonstrado ao longo desta peça, por ser medida de direito.

A parte apelada não apresentou contrarrazões (id nº 4044790).

Recebi o recurso apenas no efeito devolutivo (id nº 4126490).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de
custos legis
, manifestou-se pelo não conhecimento da apelação e, em reexame necessário, que fosse confirmada a sentença (id nº 5192679).

É o relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de apelação cível e a remessa necessária e passo a apreciá-los conjuntamente.

Havendo preliminares suscitadas pelo recorrente, passo a analisá-las.

AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR / DECADÊNCIA.

Em relação a esta preliminar de ausência de interesse de agir em virtude de suposta impugnação extemporânea do edital e à prejudicial de mérito de decadência, cuido que não merecem prosperar, uma vez que, como se verá a seguir, a apelada impugnou a sua eliminação do certame na 5ª fase e não às regras editalícias, motivo pelo qual não há como ser contado o
prazo para impetração do
mandamus
a partir da publicação do edital.

Rejeito a preliminar e prejudicial de mérito acima aludidas.

IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIO.

No que diz respeito a essa preliminar, observa-se que acaba se confundindo com o próprio mérito do
mandamus
, visto que, no caso, os fundamentos da decisão aduzidos no
writ
não demandaram a análise de provas além daquelas já constantes dos autos no momento da propositura da ação mandamental, considerando-se que pelos documentos e argumentos apresentados pelas partes foi possível constatar que a autoridade coatora, de fato, não previu nenhuma forma de controle objetivo da entrega dos documentos exigidos no edital pelos candidatos.

IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DAS DECISÕES DA COMISSÃO DO CERTAME PELO PODER JUDICIÁRIO.

Quanto a essa preliminar, tem-se que, em regra, não pode o Poder Judiciário intervir nas decisões tomadas pela comissão do concurso público, porém, em alguns casos, é possível essa intervenção, principalmente nas hipóteses em que for observada eventual violação aos princípios que regem a Administração Pública, mormente o da legalidade, inclusive para preservar as questões atinentes à proporcionalidade e razoabilidade.

Refuto essa prefacial.

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO RECORRENTE.

Por fim, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, igualmente não merece prosperar, dado que o
mandamus

trata da exclusão de candidata de uma das fases do certame que ainda estava sob o comando da Fadesp, contudo o
concurso
público em questão destina-se ao preenchimento de vagas no órgão recorrente e, portanto, a decisão judicial exarada no presente mandado de segurança atinge-lhe diretamente, pois a garantia de permanência da recorrida nas demais etapas do certame poderá, ao fim, gerar ao apelante o dever nomear e dar posse à candidata.

Não acolho a preliminar em questão.

MÉRITO.

Verifica-se que o recurso interposto tem por finalidade a reforma da sentença proferida pelo Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém que concedeu a segurança em favor da ora recorrida
reconhecendo a ilegalidade de sua eliminação da fase de investigação de antecedentes pessoais, determinando que a autoridade coatora lhe concedesse nova oportunidade para apresentar os documentos que justificaram sua eliminação em 10 (dez) dias, caso ainda não o tivesse feito, sendo que caso recomendada nessa fase, ficaria a autoridade coatora ordenada a permitir sua (da apelada) participação nas demais fases do certame, bem como sua nomeação e posse, na hipótese de ser classificada dentro do número de vagas ofertadas
.

Pois bem, pelo que se extrai dos autos, a autora/ora apelada prestou concurso público, sendo reprovada na 5ª fase do certame, que consistiu na análise da investigação social do candidato, por supostamente não ter apresentado a c
ertidão da Justiça Militar, porém, após interpor o recurso administrativo, foi reconhecido o erro material, reconsiderando-se a ausência de certidão da Justiça Militar, no entanto manteve-se a desclassificação sob a justificativa de ausência de Certidão da Justiça Estadual (v. documento constante no id nº 4044747 – fl. 79).

No caso, verifica-se, diante da resposta ao recurso administrativo antes mencionado, a falta de controle e organização da banca examinadora que, ao avaliar os documentos apresentados pela candidata, inicialmente a desclassificou sob o fundamento de que não teria apresentado a certidão exigida no item 16.9, I combinado com item 16.6. I, “e”, sendo que, após a apresentação do recurso administrativo, reconheceu o erro material, todavia manteve a desclassificação da candidata com fundamento em outro item 16.6.I, “d” – ausência da certidão negativa da Justiça Estadual, sem, contudo, oportunizar que a candidata recorresse desse novo fundamento.

A hipótese dos autos enquadra-se no entendimento já firmado pelo STJ no sentido de que nas hipóteses em que a organizadora do certame não prevê qualquer modalidade de recibo ou de outra forma de comprovação de envio e recebimento de documentos por parte do candidato, não poderá, posteriormente, alegar que a reprovação deste se fundou exatamente pela ausência de envio tempestivo da documentação.

Dá-se que, nesses casos, a falha por parte da banca examinadora não pode ser imputada ao candidato, pois cabia a ela tomar a devidas precauções a fim de assegurar a maior transparência e isonomia e segurança a todas as partes envolvidas.

Esse é o entendimento dos nossos Tribunais Pátrios,
in verbis
:

“EMENTA:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. FASE DE AVALIAÇÃO FÍSICA. APTIÇÃO. EXAMES COMPLEMENTARES. A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos. Precedente. O Edital é sobremodo obscuro, na medida em que dispõe, de um lado, que o eletrocardiograma e o teste ergométrico seriam "exames complementares", ao que passo que deveriam ser apresentados na primeira oportunidade pelos candidatos. Ora, se são "complementares", é intuitivo que não deveriam ser apresentados na primeira oportunidade. Como o candidato apresentou o teste ergométrico e o ecocardiograma bidimensional com doppler, E há atestado juntado no processo administrativo que corrobora que o candidato é apto quanto ao exame cardiológico, a parte autora deve prosseguir nas etapas subsequentes do concurso.”. (TRF4 5047188-76.2015.4.04.7000, QUARTA TURMA, Relatora VIVIAN JOSETE PANTALEÃO CAMINHA, juntado aos autos em 13/03/2017).

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos.”. (TRF4, APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 5007341-26.2013.404.7101, 3ª TURMA, Juíza Federal MARIA ISABEL PEZZI KLEIN, POR UNANIMIDADE, JUNTADO AOS AUTOS EM 31/03/2016).

ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ELIMINAÇÃO DO CANDIDATO POR NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. - A Administração, ao argumento de que a conferência e emissão de recibo da documentação seria inviável em concursos de porte igual ao presente, não adotou nenhuma medida de controle de entrega e recebimento dos documentos exigidos no Edital, procedimento que atenderia não só aos interesses dos candidatos, que teriam a prova do cumprido a exigência, por meio da disponibilização de um comprovante, mas, principalmente, aos da própria Administração, que teria efetivo controle da apresentação da documentação exigida, resguardando-se, assim, de qualquer prejuízo que lhe pudesse ser imputado - É certo que a organização do concurso e a sistemática criada para a sua realização foram de responsabilidade da Administração, que tinha o dever de criar um sistema de entrega de documentos, que garantisse a segurança do procedimento, a fim de evitar extravios e fraudes, ainda mais, em se tratando de uma fase do concurso de caráter eliminatório. - A Administração não procedeu com o devido cuidado, deixando de adotar as necessárias medidas que garantissem a prova da entrega dos documentos exigidos, como a emissão de recibo ou protocolo, assinatura em lista específica ou outro meio qualquer, sendo certo que exigir da Impetrante, ora Recorrida, a comprovação da entrega da documentação, quando não lhe foi disponibilizado qualquer comprovante, seria determinar prova impossível, diante da realidade fática. - Hipótese em que o acolhimento da pretensão da Impetrante, ora Recorrida, não tem o condão de causar qualquer prejuízo à Administração, tampouco a terceiros, na medida em que resta incontroversa a aprovação da candidata, em primeiro lugar, na primeira fase da Seleção Pública do Curso de Especialização em Fisioterapia do INCA, bem como a circunstância de que a mesma já possuía a documentação exigida, à época de sua convocação para a segunda etapa do processo seletivo. - Recurso de apelação e remessa necessária improvidos.' (TRF2; Processo AMS 200551010259474; Relator (a) Desembargador Federal FERNANDO MARQUES; Órgão julgador QUINTA TURMA ESPECIALIZADA; Fonte E-DJF2R - Data::21/07/2010 - Página::189)

Como se vê, a organização do concurso e a sistemática criada para a sua realização são de responsabilidade da Administração, que tem o dever de criar um sistema de entrega de documentos, que garanta a segurança do procedimento, a fim de evitar extravios e fraudes, ainda mais, em se tratando de uma fase do concurso de caráter eliminatório, como no caso dos autos.

Assim, na situação sob análise
, tenho como correto o entendimento firmado pelo magistrado de piso pois a organização do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isso, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Além disso, há de se observar que, na questão sob exame, o acolhimento da pretensão da apelada não causa nenhum dano à Administração e nem tampouco prejuízo a terceiros.

Nesse contexto, não vejo motivos para alterar a conclusão a que chegou a sentença, pelo que deve ser integralmente mantida, por seus próprios fundamentos.

Por todo o exposto, REJEITO as preliminares e a prejudicial de mérito suscitadas pelo apelante, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de apelação.

Em sede de remessa necessária, MANTENHO os termos da sentença.

É o voto.

Belém, 22 de maio de 2023.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 25/05/2023